Tribunal: TJDFT
Processo: 0711025-09.2019.8.07.0009
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2022-01-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Rômulo Mendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0711025-09.2019.8.07.0009 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) APELANTE: JOSE PAIVA DE OLIVEIRA, MIRIAN DE SOUZA MORAES APELADO: AIRAM OLIVEIRA ALVES CORREIA D E C I S Ã O Trata-se de Embargos de Declaração opostos por JOSÉ PAIVA DE OLIVEIRA e MIRIAN DE SOUZA MORAES em face do Acórdão de ID 30988937, que conheceu e negou provimento ao recurso dos ora embargantes e conheceu e deu provimento aos embargos de declaração pelo ora embargado, integralizado o acórdão embargado. Os então embargantes retornam aos autos opondo novos embargos de declaração no ID 31059672. Posteriormente, postulam, na petição de ID 31249237, a concessão de efeito suspensivo aos Embargos de Declaração opostos em razão da circulação de uma nova variante do COVID-19, devendo ser preservada a saúde dos servidores do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios. Fundamentam o pedido na possibilidade de provimento dos Embargos de Declaração opostos e que afastaria a necessidade de realização de nova avaliação das benfeitorias já fixadas pela sentença. É o breve relatório. DECIDO. Conforme relatado, os embargantes buscam a concessão de efeito suspensivo ao acórdão que conheceu e negou provimento aos embargos de declaração opostos por ele e deu provimento ao recurso do embargado para integralizar o acórdão anterior e determinou a realização de nova avaliação das benfeitorias no imóvel. Sobre o pedido de efeito suspensivo em sede de Embargos de Declaração, assim determina o art. 1.026 do CPC: Art. 1.026. Os embargos de declaração não possuem efeito suspensivo e interrompem o prazo para a interposição de recurso. § 1o A eficácia da decisão monocrática ou colegiada poderá ser suspensa pelo respectivo juiz ou relator se demonstrada a probabilidade de provimento do recurso ou, sendo relevante a fundamentação, se houver risco de dano grave ou de difícil reparação. No caso dos autos, não se vislumbra quaisquer vícios no julgado capaz de ensejar o provimento dos Embargos de Declaração opostos, muito menos relevância na fundamentação deduzida pelos recorrentes. O julgado tratou de forma clara que o indeferimento do pedido de nova avaliação das benfeitorias fundou-se em premissa equivocada, devendo ser afastada a preclusão reconhecida na análise dos apelos com a realização de nova avaliação. Outrossim, o surgimento de uma nova variante do COVID-19 não pressupõe a necessidade de interrupção dos serviços prestados pelo Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios, que tem adotado as medidas necessárias para preservação da saúde dos seus servidores, bem como daqueles que buscam a prestação jurisdicional. Portanto, em sede de cognição sumária, ausente relevante fundamentação capaz de justificar a concessão do efeito suspensivo pretendido. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de efeito suspensivo. Intimem-se. Preclusa esta decisão, retornem os autos para análise dos Embargos de Declaração. Brasília, DF, 7 de janeiro de 2022 16:06:09. RÔMULO DE ARAÚJO MENDES Desembargador